Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-03.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO E PERTURBAÇÃO. FESTAS ROTINEIRAS. SOM ALTO. PROVA DE EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DE SOM. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77706244). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o réu compareceu à audiência de conciliação desacompanhado de um advogado. Aduz que "a ausência de um advogado que defenda os interesses do réu na fase de conhecimento gera um desequilíbrio processual insanável". No mérito, argumenta que não há provas concretas do ato ilícito e do nexo causa. Assevera que "o conjunto probatório produzido pelo Recorrido restringe-se a vídeos de origem unilateral e boletim de ocorrência, ambos sem suporte técnico ou controle contraditório, documentos que não se mostram aptos, isoladamente, a demonstrar que houve ato ilícito com gravidade suficiente para ensejar dano moral, tampouco que a conduta do Recorrente foi causa direta e suficiente do alegado abalo psicológico". Argui, também, que os fatos configuram mero aborrecimento, insuficientes a ensejar reparação por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 77706245).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pelo autor ensejam indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
7. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Além disso, o recorrente acostou aos autos o comprovante de renda (ID 77706239) a autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. O réu compareceu a audiência de conciliação, porém não apresentou contestação (ID 77706230).
9. "A respeito do artigo 9o da Lei no 9.099/95, o eg. Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que não há ofensa à Constituição Federal em virtude da "faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado" (ADI 1539, Rel. Ministro Maurício Corrêa, julgamento: 24/04/2003, Tribunal Pleno). Dessa forma, o fato de a parte estar desacompanhada de advogado não acarreta cerceamento de defesa nem desigualdade entre os litigantes, devendo arcar com o ônus processual, quando deixa de apresentar provas aptas a amparar o direito pretendido." (Acórdão 897503, 20150710005870ACJ, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/09/2015, publicado no DJe: 05/10/2015.)
10. O art. 9o, da Lei 9.099/95, dispõe que nas ações inferiores a 20 salários mínimos as partes poderão comparecer pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Portanto, no momento em que o réu optou por comparecer a ação sem assistência, assumiu para si o ônus processual da subsunção às características do processo o sistema dos juizados especiais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
11. A ausência de contestação não implica a aplicação automática dos efeitos da revelia, uma vez que o recorrente compareceu à audiência preliminar de conciliação. Nos juizados especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, e não do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente.
12. Nada obstante, de acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
13. Na hipótese, diante da ausência de impugnação específica aos fatos narrados na petição inicial, bem como considerando o conjunto probatório constante dos autos, é de se reconhecer como incontroverso o direito da parte autora ao recebimento da indenização por danos morais.
14. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
15. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
16. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
17. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama do autor, o que foi demonstrado.
18. As gravações anexadas (IDs 77706147 77706219) comprovam que o demandado, de modo repetitivo e em diferentes períodos do dia, gera barulho excessivo — seja através de som proveniente de eventos frequentes —, bem como adota outras condutas que prejudicam o pleno exercício do direito de propriedade do autor, tal como o fato de o réu tolerar que veículos de seus visitantes sejam deixados sobre o passeio público diante da residência do autor, dificultando sua mobilidade com seu automóvel.
19. "Os inconvenientes gerados pelas festas realizadas pelo recorrente violaram o sossego do autor, porque inviabilizaram a tranquilidade a que os moradores têm direito de usufruir em seus lares, bem como lesionam o direito ao repouso noturno, ambos essenciais à manutenção da integridade física e mental. Ressalte-se perturbação do sono alheio e a tranquilidade é ato ilícito, principalmente quando não observados o limite de horários de até 22 horas. Em reforço, em áreas residenciais, quando há casas muitos próximas, com lotes pequenos, hipótese dos autos, os limites de som, gritaria e algazarra são facilmente ultrapassados em uma simples festa. Apesar de a recorrente subestimar a situação problemática vivenciada pelos vizinhos, ela claramente existe e deve ser coibida."(Acórdão 1908623, 0700757-90.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.)
20. No tocante ao quantum indenizatório, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica dos responsáveis, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Feitas essas considerações, mostra-se razoável e proporcional a reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
24. ADVOGADO DATIVO. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 77706241. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.